Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MPDFT. APURAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apenada sujeita à apuração de falta disciplinar de natureza grave não preenche o requisito subjetivo para autorização de trabalho externo, na forma do art. 37 da LEP.
2. Merece reparo a decisão da Vara de Execuções Penais a fim de determinar que, antes da concessão da benesse externa, seja concluído o procedimento administrativo disciplinar ou tenha transcorrido o prazo de 6 meses da data da prática da falta disciplinar (art. 151, III, do Código Penitenciário do Distrito Federal).
3. Recurso conhecido e provido.